Tribunal: TJDFT
Processo: 0718420-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718420-40.2023.8.07.0000 PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: GISELE PIMENTA DE OLIVEIRA REQUERIDO: REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES DA UNDF (UNDF) DECISÃO Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por GISELE PIMENTA DE OLIVEIRA contra a r. sentença exarada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n. 0700607-43.2023.8.07.0018 (ID 46666674 - Pág. 435). Na origem, a apelante impetrou Mandado de Segurança contra ato da reitora pro tempore da universidade do distrito federal professor jorge amaury maia nunes – UNDF, narrando, em síntese, ter sido prejudicada pelo critério utilizado pela banca examinadora na correção de sua prova discursiva. Peço vênia para transcrever o seguinte trecho do relatório da sentença, por ser esclarecedor acerca dos fatos (ID 46666674 - Pág. 435): ... que participou do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de professora, área jornalismo – especialização 20 (vinte) horas, mas não foi classificada para o curso de formação; que a sua prova discursiva foi corrigida por três avaliadores, pois a banca examinadora entendeu que as notas dos dois primeiros avaliadores (7,80 e 5,80) tiveram uma diferença de mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, justificando a realização da terceira correção; que nos termos do edital caso haja a terceira correção a nota final deve observar a média das notas mais próximas entre si, logo, alcançou a pontuação de 6,05 considerando as notas do segundo e terceiro avaliador (5,80 e 6,30); que houve violação ao disposto no artigo 37 da Lei Distrital no 4.949/2012, pois deveria ter sido observada a média das três correções dos avaliadores, sendo desproporcional e ilegal o critério das notas mais próximas estabelecido no edital; que foi prejudicada na sua classificação e excluída do curso de formação profissional; que a diferença entre a primeira e segunda correção é de 2,0 (dois pontos), portanto, não houve divergência superior a 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão apta a ensejar a terceira correção; que não houve resposta ao recurso administrativo. A douta Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido liminar (ID 46666674 - Págs. 402/403). O eminente Desembargador Eustáquio de Castro, Relator do Agravo de Instrumento n. 0703224-30.2023.8.07.0000, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento da impetrante nas demais fases do certame, até o julgamento final do recurso. Após a prestação de informações pela autoridade impetrada (ID 46666674 - Pág. 431), sobreveio a r. sentença recorrida (ID 46666674 - Págs. 435/438), pela qual a douta Magistrada de primeiro grau denegou a segurança vindicada na exordial. Posteriormente, ante a prolação de sentença nos autos originários, julgou-se prejudicado o Agravo de Instrumento, nos termos dos artigos 1.011, inciso I e 932, incisos III, ambos do Código de Processo Civil (ID 46666674 - Pág. 443). Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação com pedido de efeito suspensivo, em que reedita os argumentos vertidos na exordial, alegando que a terceira correção de sua prova discursiva seria nula, uma vez que inexistiria diferença superior a 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão apta a subsidiar a terceira correção da prova. Aduz que a Lei n. 4.949/2012, em seu artigo 37, parágrafo único, determina que a nota final será a média entre as notas dos avaliadores, de modo que a nota final da impetrante deveria corresponder à média das 3 (três) avaliações obtidas. Argumenta que (a) lei também não determina que será considerada a média das notas mais próximas entre si. Destaca que a probabilidade do direito se encontra no fato que o edital do concurso deve obediência ao princípio da legalidade, de modo que a norma editalícia não poderia prevalecer sobre a Lei n. 4.949/2012. Sobre o periculum in mora, sustenta que (a)s etapas do certame já foram realizadas e o concurso já foi homologado, sendo que a Impetrada já irá promover os provimentos originários (nomeações) para os candidatos aprovados. Ao final, a recorrente postula a concessão de efeito suspensivo ao apelo, quanto à revogação da liminar anteriormente concedida, para que seja assegurado à impetrante a continuidade no certame. É o relatório. Decido. A apelante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando que há probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e fundamentação relevante, com risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. De início, deve ser observado que a r. sentença recorrida denegou a segurança vindicada na exordial. Assim, como se trata de decisum com conteúdo negativo, o pedido deduzido pela apelante deve ser interpretado como pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que haja um provimento positivo útil à impetrante. Portanto, pelo princípio da fungibilidade recursal, recebo o pedido como de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Ao dispor sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. (grifo nosso) Assim, na sistemática processual civil estabelecida, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, tal pedido deve ser formulado em requerimento apartado dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida, por demandar apreciação prévia à análise do recurso, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça. É o caso dos autos. Assim, passo à análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Relator atribuir o efeito suspensivo ao apelo, caso o apelante demonstre (a) probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, § 4o). Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.[1] A avaliação de candidatos em concursos públicos encontra-se inserida no âmbito do mérito do ato administrativo, de forma que a revisão, pelo Poder Judiciário, deve se limitar à adequação às regras previstas no edital do certame. O edital é ato normativo estabelecido pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, que vincula a própria Administração e os candidatos inscritos. Ao discorrer sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, José dos Santos Carvalho Filho tece as seguintes considerações: A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial. O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa. Se o instrumento de convocação, normalmente o edital, tiver falha, pode ser corrigido, desde que ainda oportunamente, mas os licitantes deverão ter conhecimento da alteração e a possibilidade de se amoldarem a ela. Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos.[2] O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário n. 632.853, com repercussão geral, firmou posicionamento no sentido que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Deixou assentado, no entanto, que é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). Em um juízo sumário da questão controvertida, tem-se por não evidenciada a probabilidade de acolhimento da tese defendida pela apelante. Isso porque, conforme bem fundamentando pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n. 0700607-43.2023.8.07.0018 (ID 46666674 - Pág. 435), não ficou demonstrada a violação de nenhuma norma legal ou do edital, inexistindo direito líquido e certo no caso em análise. O parágrafo único do artigo 37 da Lei Distrital n. 4.949/2012 dispõe que a correção da prova escrita será realizada por pelo menos 2 (dois) examinadores, sendo a nota final a média dos resultados, o que foi devidamente observado. Art. 37. Em relação à avaliação por meio de redação, o edital normativo do concurso público deve indicar: I – o conteúdo e os quesitos a serem avaliados; II – as tipologias textuais passíveis de exame; III – os critérios de correção e pontuação de cada quesito. Parágrafo único. A correção da redação é feita por, pelo menos, dois examinadores, sendo a nota final a média dos resultados. (Grifo nosso) Nos termos do edital, para que haja a terceira correção, é necessário que a divergência entre as 2 (duas) avaliações seja mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima. Confira-se (ID 46666674 - Pág. 327): 12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção. (...) 12.3 A prova discursiva receberá pontuação máxima igual a 10,00 (dez) pontos. (Grifo nosso) No entanto, consoante constou da sentença recorrida, (a) impetrante considerou a nota 10 (dez) e não a nota da sua avaliação mais alta, demonstrando assim que o cálculo feito por ela está equivocado. Assim, da análise perfunctória dos autos, constata-se a que o raciocínio utilizado pela impetrante para considerar que a terceira correção de sua prova discursiva seria nula se mostra equivocado. Isso porque deve ser considerada a avaliação mais alta da candidata e não a pontuação máxima possível na prova discursiva para fins de aferição do porcentual de diferença entre as notas obtidas pela candidata. Neste viés, oportuno destacar o seguinte trecho da sentença recorrida (ID 46666674 - Pág. 437): Observa-se que se a pretensão do edital fosse apontar a divergência de mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima considerando essa como 10 (dez), bastaria ter estabelecido como critério de divergência a diferença de 2,5, o que não é o caso, portanto, a interpretação conferida pela impetrante não se coaduna com o disposto no edital. No caso em apreço, a impetrante obteve a nota 7,80 (sete vírgula oitenta) do primeiro avaliador e 5,80 (cinco vírgula oitenta) do segundo avaliador, de modo que as correções divergem em 2 (dois) pontos, ou seja, mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão (7,80), que neste caso seria 1,95 (um vírgula noventa e cinco). Nessa perspectiva, não se verifica nenhuma ilegalidade no ato impugnado, tendo em vista que a realização da terceira avaliação encontra-se em conformidade com as regras do edital, tendo em vista a diferença superior a 1,95 (um vírgula noventa e cinco) pontos entre as notas obtidas pela impetrante. Nesse contexto, não se verificando a probabilidade de provimento do recurso, mostra-se impositivo o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de maio de 2023 às 19:33:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, 21a Edição, 2a tiragem, pp. 34 e 35. [2] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26 ed. São Paulo, Atlas. p. 246.